Tribunal: TJBA
Processo: 8089191-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe :
Apelação n.º 8089191-33.2022.8.05.0001

Órgão :
Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) :
Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelantes :
Alexandro Reis Santos e Gabriel Santos do Nascimento Teles Santana

Advogado(a) : Danilo de Almeida Oliveira (OAB/BA 63.433) e Gutemberg Pereira (OAB/BA 69.543)

Apelado :
Ministério Público do Estado da Bahia

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
AUSÊNCIA DE
RECONHECIMENTO JUDICIAL. PROVAS TESTEMUNHAIS POLICIAIS E PRISÃO EM FLAGRANTE COM RECUPERAÇÃO DA
RES FURTIVA
. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame.

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, II), fixando pena privativa de liberdade
de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto.

2.
Recurso em que se
sustenta insuficiência probatória, ausência de reconhecimento judicial válido, pedido de absolvição
e
, subsidiariamente, desclassificação, afastamento de majorantes e redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão.

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação, apesar da não ratificação, em juízo, do reconhecimento pessoal
pela
vítima; e (ii) saber se a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal.

III. Razões de decidir.

4.
Não obstante o sobrelevado valor conferido à palavra da vítima nos delitos patrimoniais, revela-se viável o alcance do juízo condenatório positivo mesmo ante a ausência de reconhecimento judicial dos réus por aquela, quando os demais elementos probatórios produzidos não deixam dúvida acerca da materialidade e autoria do crime.

5.
Sendo os réus presos logo após a comunicação do crime pela vítima, ainda na posse da
res furtivae
primordial (veículo automotor) e na condução da motocicleta que teriam usado no crime, sendo, ademais, reconhecidos judicialmente pelos policiais que os prenderam como autores do crime, não há que se cogitar fragilidade probatória para a condenação.

6
.
Extraindo-se do conjunto probatório, de modo hígido, que os apelantes, mediante grave ameaça, subtraíram para si coisa alheia móvel (automóvel e bens pessoais) da vítima, inviável se furtar ao enquadramento da conduta como correspondente àquela reprimida pelo art. 157 do Código Penal, na forma de seu § 2º, inciso II.

7.
À luz da compreensão consagrada pelo Enunciado da Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça, operada a inversão da posse dos bens subtraídos mediante ameaça, ainda que por breve momento, e mesmo sendo eventualmente em seguida recuperados, após intervenção policial resultante na prisão em flagrante do
s
agente
s
, já se estabelece a consumação do delito de roubo, não havendo que se cogitar a modalidade tentada.

8.
A redução patrimonial da vítima é consequência inerente ao crime de roubo, não se justificando, salvo hipóteses excepcionais, sua valoração como circunstância judicial para fins de exasperação da pena-base.

IV. Dispositivo e tese.

9
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido, apenas para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, mantida, no mais, a condenação.

Tese(s) de julgamento:
“1. A condenação pelo crime de roubo pode ser mantida quando a autoria estiver demonstrada por prova testemunhal policial idônea e prisão em flagrante com recuperação da
res furtiva
, ainda que ausente reconhecimento judicial seguro da vítima. 2. Os depoimentos de policiais possuem valor probante quando coerentes e em harmonia com o conjunto fático-probatório. 3. Circunstâncias inerentes ao tipo penal não autorizam exasperação da pena-base.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 155 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023; TJBA, Apelação nº 8012377-93.2023.8.05.0146, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 30.07.2024, pub. 02.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º 8089191-33.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
Alexandro Reis Santos e Gabriel Santos do Nascimento Teles Santana
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator